Tribunal: TJPA
Processo: 0000827-10.2016.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000827-10.2016.8.14.0123

APELANTE: LOURIVAL CAMELO PINTO, NEILDES BATISTA DE OLIVEIRA

APELADO: ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.

Os apelantes objetivam a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

2.

Verifica-se que no caso concreto, quando da propositura da demanda, como alegado pelos próprios apelantes, não havia instituição de servidão administrativa, mas sim mera expectativa que não chegou a se consumar.

3.

Os apelantes buscam indenização de forma genérica, sendo que, além de não se presumir a instituição da servidão administrativa, o próprio dano material não é presumido, mas sim, imprescindível que seja devidamente comprovado.

4.

Ora, se os próprios apelantes assumem que não houve instituição de servidão administrativa, na medida em que não apresentam legislação, acordo ou sentença judicial acerca da servidão e nem mesmo apontam quais danos teriam sofrido em razão da suposta ocupação da apelada em seu imóvel, de maneira que claramente não possuem interesse de agir.

5.

Diante disso, não merece reforma a sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

6.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de _abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Lourival Camelo Pinto e Neildes Batista de Oliveira em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária Cível de Marabá – PA, nos autos da Ação de Indenização proposta em face de ATE XXI Transmissora de Energia S/A.

Os autores narram em sua exordial que são possuidores de um imóvel rural de Novo Rural denominado Sítio Planalto, Vicinal Antonio da Vanda,
Apelação Cível nº 0000827-10.2016.8.14.0123

lote 121, Projeto de Assentamento Rio Gelado, área rural de Novo Repartimento/PA, medindo 500528 hectares, e que a Requerida é concessionária de serviço público federal de transmissão de energia elétrica, mediante contrato celebrado com a ANEEL, e que teria negociado com os autores servidão administrativa, mas não teria de fato instituído a servidão e nem efetuado o pagamento, e em razão disso, requerem os autores a indenização no montante de R$ 77.561,17 (setenta e sete mil, quinhentos e sessenta e um reais e dezessete centavos). (Id nº 3347290)

A requerida apresentou contestação, apontando a inépcia da inicial por ausência de interesse de agir da empresa requerida em constituir servidão. No mérito, alegou a inexistência do dever de indenizar eis que não houve nenhum tipo de trabalho no imóvel, mas tão somente estudos e avaliações para eventual implementação da servidão administrativa, que jamais ocorreu. (Id nº 33472302 e 3347303)

Os autores se manifestaram em réplica (ID nº 3347305).

O Ministério Público se manifestou pela necessidade de extinção do feito sem resolução de mérito, pugnando ainda pela condenação da Requerida nas verbas sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade (Id nº 3347307).

O Juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, alegando
a ausência de interesse processual dos requerentes desde a

deflagração da presente ação, que apenas fora confirmada após a apresentação da contestação e da réplica, o que, nos termos da fundamentação da sentença, impôs a improcedência dos pedidos iniciais.
(Id nº
3347308
)

Os autores, inconformados, interpuseram recurso de apelação, suscitando preliminarmente, o cerceamento de defesa pela não apreciação das provas requeridas, culminando em lesão ao contraditório e à ampla defesa, requerendo assim a anulação da sentença; e, no mérito, alegam a presença de interesse processual e que a perda do objeto fora causada pela recorrida, pleiteando, dessa forma, a responsabilidade civil da recorrida pela ausência de interesse de agir superveniente e por ser causadora da caducidade contratual da concessão, devendo, assim, ser condenada os pedidos iniciais pelo princípio da causalidade. (Id nº
3347309
)

Foram apresentadas Contrarrazões (Id nº
3347311
).

O Ministério Público não apresentou manifestação alegando falta de interesse público primário e relevância social. (Id nº
3816847
)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Os apelantes objetivam a reforma da sentença que julgou
improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, alegando
a ausência de interesse processual dos apelantes desde a

deflagração da presente ação, que apenas fora confirmada após a apresentação da contestação e da réplica, o que, nos termos da fundamentação da sentença, impôs a improcedência dos pedidos iniciais.

Em sede de preliminar, a apelante defende a imprescindibilidade da oitiva de testemunhas, depoimento pessoal e produção de prova pericial para o deslinde do processo, de modo que o seu julgamento antecipado consubstanciaria cerceamento de defesa.

Nesse tocante, importa destacar que tais diligências foram requeridas pela apelante em sua Réplica à Contestação, após a empresa apelada ter esclarecido que não possuía interesse em instituir servidão no seu imóvel.

O art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil preconiza que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual, sendo tal hipótese autorizadora de imediata prolação de sentença (art. 354,
caput
[1]
).

Assim, considerando que o juízo
a quo
concluiu pela ausência do interesse de agir, não há que se falar em cerceamento de defesa, motivo pela qual
rejeito a preliminar suscitada.

Os apelantes propuseram ação indenizatória alegando que a apelada
é concessionária de serviço público federal de transmissão de energia elétrica e que teria negociado com os autores servidão administrativa, e que embora as obras não tivessem sido concluídas, a servidão teria sido consolidada pela ocupação e pelos materiais deixados na propriedade dos recorrentes. Alegam ainda que a apelada não teria efetuado o pagamento da indenização, e em razão disso, requereram indenização no montante de R$ 77.561,17 (setenta e sete mil, quinhentos e sessenta e um reais e dezessete centavos).

Cumpre esclarecer que as servidões administrativas se constituem necessariamente por uma das seguintes formas:

1.

decorrem
diretamente de lei
, independendo a sua constituição de qualquer ato jurídico, unilateral ou bilateral. (...)

2.

efetuam-se mediante
acordo
, precedido de ato declaratório de utilidade pública. (...)

3.

efetuam-se por
sentença judicial
, quando não haja acordo ou quando sejam adquiridas por usucapião. (...)

(DI PIETRO, Maria Zanella. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2012)

Dito isto, verifica-se que no caso concreto, quando da propositura da demanda, como alegado pelos próprios apelantes, não havia instituição de servidão administrativa, mas sim mera expectativa que não chegou a se consumar. Dessa forma, quando encerrada a concessão da apelada junto à Aneel já inexistia interesse de agir desde a origem da demanda, não se tratando, portanto, de perda superveniente do objeto pela apelada ter dado causa ao encerramento da servidão, visto que esta jamais se constituíra.

Não vislumbro nada nos autos que configure a servidão administrativa. Em que pese as alegações dos apelantes de que “embora as obras não tenham sido concluídas, a servidão foi consolidada pela ocupação e pelos materiais e equipamentos deixados pela Requerida na propriedade dos autores”, tal situação, ainda que fosse comprovada, não configuraria a servidão, que minimamente deve ser aparente e contínua, e não é o caso.

No tocante a mérito recursal, ora, os apelantes não apontam danos concretos que o imóvel e os recorrentes teriam sofrido, limitando-se ao longo de todas as suas manifestações nos autos a apontar de forma genérica que a ocupação do imóvel fora consumada pela colocação de materiais e equipamentos deixados pela recorrida no bem, e que este tipo de servidão traz riscos à saúde e integridade física de pessoas em geral, mas sem relacionar qualquer ato específico passível de indenização pela apelada. Dessa forma, os apelantes buscam indenização de forma genérica, sendo que, além de não se presumir a instituição da servidão administrativa, o próprio dano material não é presumido, mas sim, imprescindível que seja devidamente comprovado.

A bem da verdade, o que se vê, é que a falta do interesse de agir acompanha os apelantes desde a propositura da demanda.

Como bem ensina Cândido Rangel Dinamarco, "o interesse de agir é o núcleo do direito de ação" (DINAMARCO, Cândido Rangel; LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Teoria Geral do Novo Processo Civil. 3ª ed. São Paulo. Malheiros, 2018. p. 117). Assim, pode-se dizer que o interesse de agir é o principal ponto a ser demonstrado por quem irá demandar por algo em juízo. Sem interesse não há utilidade da demanda, e sem utilidade não há por que demandar por tanto em juízo.

Ora, se os próprios apelantes assumem que não houve instituição de servidão administrativa, na medida em que não apresentam legislação, acordo ou sentença judicial acerca da servidão e nem mesmo apontam quais danos teriam sofrido em razão da suposta ocupação da apelada em seu imóvel, de maneira que claramente não possuem interesse de agir.

Diante disso, não merece reforma a sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença. (...)

Belém, 23/04/2022